Tribunal: TJES
Processo: 5011293-77.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011293-77.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENNYS DE SOUZA RODRIGUES
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5011293-77.2024.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DENNYS DE SOUZA RODRIGUES

RECORRIDA:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO CIVIL RECREATIVA. SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA PARA OBRAS. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE). ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS CONSTATADOS. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENDO NULO O ATO QUE DEU ORIGEM À COBRANÇA, A DÍVIDA DELE DECORRENTE É INEXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
DENNYS DE SOUZA RODRIGUES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de condenação por danos morais , decorrente da cobrança de taxas extraordinárias para melhorias, instituídas por deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a despeito de sua condição de sócio remido do clube recorrido desde 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da Assembleia Geral de 13/09/2022 por vícios insanáveis de convocação, de comprovação de quórum e presença, e de condução da mesa diretora. Aduz, ainda, a violação de seu direito adquirido à isenção total de taxas e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inicialmente,
AFASTA-SE
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal arguida pelo Recorrido
. As razões do Recorrente (Id. 15851264) confrontam diretamente os fundamentos da sentença de improcedência, que validou a cobrança com base na regularidade da assembleia. O Recorrente dedica sua argumentação a desconstituir a validade de referido ato, apresentando fundamentação clara para a reforma pretendida.

4
. No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de setembro de 2022, que deliberou pela instituição de uma "contribuição de melhorias" , e, por conseguinte, à legalidade da cobrança dirigida ao Recorrente, que ostenta a condição de sócio remido.

5
. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender legítima a cobrança de taxas extraordinárias de sócios remidos, com base em previsão estatutária e na regularidade da deliberação em assembleia. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a decisão merece reforma.

6
. Com efeito, a Assembleia Geral padece de vícios insanáveis que a tornam nula de pleno direito.

7. O primeiro e mais flagrante vício reside na condução dos trabalhos. O Estatuto Social do Recorrido, norma máxima que rege a vida associativa, estabelece em seu Art. 36, Parágrafo Único, de forma categórica, que: "Os diretores não poderão integrar a mesa que presidirá os trabalhos de votação...".

8. Da análise da Ata da Assembleia (Id. 15851266) e do próprio Estatuto Social (Id. 15851267, pág. 20), verifica-se que a reunião foi presidida pelo Sr. Eduardo de Proft Cardoso, que assina ambos os documentos na qualidade de "Presidente" e "DIRETOR PRESIDENTE". A violação à norma estatutária é, portanto, manifesta. A finalidade do dispositivo é clara: garantir a isenção e a imparcialidade nas deliberações, evitando que a diretoria, parte interessada, conduza uma votação que impacta diretamente a gestão e o patrimônio da entidade. Trata-se de nulidade que contamina o ato em sua origem, sendo irrelevante a discussão sobre a ocorrência de prejuízo.

9. Ademais, como segundo fundamento para a nulidade, o Recorrido não logrou êxito em comprovar a observância do quórum mínimo para instalação e deliberação da assembleia, cujo ônus lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Estatuto, em seu Art. 35, §3º, exige a presença mínima de 1/3 (um terço) dos associados ou, em segunda convocação, 60 (sessenta) assinaturas. A "Lista de Presença" juntada (Id. 15851268) é um documento frágil e insuficiente, pois contém apenas assinaturas ilegíveis, sem qualquer identificação dos subscritores (nome completo, número de título, etc.), o que impede a aferição da qualidade de sócio apto a votar e a contagem do quórum. Tal vício já foi reconhecido em precedente análogo invocado pelo Recorrente.

10. Diante de tais nulidades, a deliberação que instituiu a "contribuição de melhorias" é inválida e, por conseguinte, a cobrança dela decorrente é inexigível.

11. Resta analisar o pleito de danos morais. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de efetiva inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou de outra situação que exponha a parte a vexame ou abalo psíquico grave, não configura dano moral, tratando-se de mero dissabor. No caso, não há prova de que o nome do Recorrente tenha sido negativado. Assim, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença,
para:

a)
DECLARAR
a nulidade da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 13 de setembro de 2022, no que tange à instituição da contribuição de melhoria;

b)
DECLARAR
a inexigibilidade, em face do Recorrente DENNYS DE SOUZA RODRIGUES, dos débitos oriundos de tal deliberação;

c)
DETERMINAR
que o Recorrido se abstenha de efetuar novas cobranças a este título e de inscrever o nome do Recorrente em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser fixada em fase de cumprimento de sentença.

13.
Diante do
parcial
provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)